Tribunal: TJDFT
Processo: 0713506-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713506-35.2020.8.07.0000 Agravante(s) CENTRO EDUCACIONAL DMARS LTDA. - ME Agravado(s) CELIA REGINA RODRIGUES DE CARVALHO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Os autos retornaram conclusos por força das certidões de Ids Id 17778191 e 17800601, as quais indicam a não intimação da parte agravada. Considerando o previsto no art. 1.016, I e IV, do CPC[1], intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre as aludidas certidões e, por conseguinte, informe, no presente feito, os dados necessários à intimação da agravada para apresentar contraminuta ao recurso. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.